Tribunal: TCU
Processo: 035.269/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em razão da não comprovação da realização do objeto e da boa e regular aplicação dos recursos destinados ao projeto cultural Vaga-Lume

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, em desfavor do "Grupo Foclórico Boi Babaçu" e da Sra. Francisca Rodrigues Franco, em razão da não comprovação da realização do objeto e da boa e regular aplicação dos recursos destinados ao projeto cultural "Vaga-Lume" (Pronac 08-1670), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Senhora Francisca Rodrigues Franco e o Grupo Foclórico Boi Babaçu, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisca Rodrigues Franco e do "Grupo Foclórico Boi Babaçu", com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 93.989,00 (noventa e três mil novecentos e oitenta e nove reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 9/7/2009, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar à Senhora Francisca Rodrigues Franco e ao "Grupo Foclórico Boi Babaçu", com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa individual prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis. 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e à Secretaria Especial de Cultura.